Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727962-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILON UCHOA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator